Tribunal: TJBA
Processo: 0524977-59.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524977-59.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, VICTOR NORMAN ALIOTO

APELADO: BEHRMANN RATIS ADVOGADOS

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa de telefonia contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao seu recurso apenas para reduzir o
quantum
indenizatório, mantendo o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a inexigibilidade dos débitos.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar, de forma pormenorizada, a suposta regularidade de cobranças específicas (valor residual de aparelhos), quando já havia reconhecido a falha na prestação do serviço como causa da rescisão contratual.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado definiu a controvérsia com base na premissa fundamental da falha na prestação do serviço, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos correlatos. A análise da regularidade das cobranças fica logicamente prejudicada pelo reconhecimento da culpa da operadora. Não se verifica omissão, obscuridade ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a falha na prestação do serviço e manter a sentença que declarou a inexigibilidade de débitos, deixa de analisar pormenorizadamente cada cobrança impugnada, pois a insurgência configura tentativa de rediscussão do mérito, estranha à via dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2003462 / MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0524977-59.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como embargada
BEHRMANN RATIS ADVOGADOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator